Tribunal: TJDFT
Processo: 0735659-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. CONSÓRCIO. PARTICIPANTE. DESISTÊNCIA. ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA EM PARTE. DESCONTO PROPORCIONAL AO MONTANTE ADIMPLIDO PELO CONSORCIADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1 A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) a cobrança do encargo de administração diante da resilição do negócio jurídico para a aquisição de cotas de consórcio; b) a necessidade de redistribuição dos ônus de sucumbência.
2. Entende-se por consórcio a reunião de pessoas jurídicas e/ou naturais em grupos, com duração e número de cotas preestabelecidos, promovida por administradora com o intuito de viabilizar a aquisição de bens ou serviços por meio de autofinanciamento.
3. Quanto aos valores pagos como encargos de administração, é certo que podem ser deduzidos do montante a ser restituído, uma vez que têm por finalidade remunerar a administradora do consórcio, nos termos da regra prevista no art. 5o, § 3o, da Lei no 11.795/2008. 3.1. No entanto, afigura-se razoável a retenção proporcional do encargo de administração com base no valor efetivamente adimplido pelo consorciado, com o objetivo de não onerar excessivamente ao consumidor.
4. Constatado que o apelante sucumbiu em parcela mínima do pedido, aplica-se ao caso a regra prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.
5. Recurso conhecido e provido.